Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE RECURSO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. TEMA 1.169 do STJ. INDEFERIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a pretendida suspensão do feito até julgamento definitivo do tema de repercussão geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto nele será analisada a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, enquanto que a discussão posta nestes autos diz respeito ao índice de correção monetária aplicável ao crédito reclamado pela parte exequente. Além disso, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida.
2. O processo não está afetado com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que o cumprimento de sentença em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção monetária aplicado. 2.1. Feito o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de referência não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ.
3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária até 8/12/2021, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
4. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
5. agravo de instrumento conhecido e desprovido.